Tribunal: STF
Processo: HC 226769
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Condenação pela prática do crime previsto no art. 273, § 1º, §1º-A, §1º-B, I e III, do Código Penal. 3. Nulidade do mandado de busca e apreensão. Ilicitude das provas decorrentes. 4. Matéria não suscitada nas instâncias ordinárias. Preclusão. Precedentes. 5. Ausência de análise no TJ e STJ. Dupla supressão. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.